Tribunal: STF
Processo: RE 110933
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-27
Data de publicação: 1987-03-27

Ementa:
CEDULA RURAL PIGNORATICIA E HIPOTECARIA. SEGURO OBRIGATORIO.
BENS SEGURADOS.
EM CASO DE CEDULA RURAL PIGNORATICIA E HIPOTECARIA, O SEGURO
OBRIGATORIO ATINGE APENAS OS BENS VINCULADOS, DADOS EM GARANTIA AO
FINANCIAMENTO POR CONTRATO. RAZOABILIDADE. SÚMULA 400. (APLICAÇÃO).
RECURSO NÃO CONHECIDO.